Tribunal: STF
Processo: ARE 1357092
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. A autora informa que é servidora pública estadual lotada no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na função de técnica de enfermagem com jornada de trabalho de 19:00 às 7:00 horas, em regime de plantão de escala 12x60h. Requer o recebimento do adicional noturno. A Constituição Federal dispõe no artigo 39, § 3º, que a todos os servidores é assegurado o recebimento dos direitos trabalhistas elencados no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX. Adicional noturno é caracterizado como direito social de aplicação imediata, na forma dos artigos 5º, § 1º; 7º, IX e 39, § 3º da CRFB. Também se encontra garantido pelo artigo 83, V, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e pelo verbete sumular 213 do Supremo Tribunal Federal: É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a norma tem eficácia plena, sendo devido o adicional noturno mesmo que o labor seja exercido em regime de plantão. O Órgão Especial do TJRJ, ao julgar os mandados de injunção 0062421-36.2014.8.19.0000 (impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro – SINDENFRJ) e 0047264-33.2008.8.19.0000 (impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - SINDSPREVI/RJ), decidiu que até que se normatize a remuneração do trabalho noturno pelo Estado do Rio de Janeiro, há direito, por analogia, ao percentual estipulado pela Consolidação das Leis do Trabalho no artigo 73, que é de 20% sobre as horas comprovadamente trabalhadas entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã. Ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal oriente-se no sentido de se tratar de norma de eficácia limitada, portanto dependeria de legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no artigo 7º do Texto Constitucional, o fato de inexistir legislação estadual disciplinando o adicional noturno não deve inviabilizar o reconhecimento do direito aos servidores, pois não se pode admitir que a omissão legislativa torne inaplicável direito social garantido pelas Constituições Federal e Estadual e por súmula do próprio STF. Os servidores, temporários ou não, devem ser remunerados tal como previsto constitucionalmente. Isto porque o adicional noturno tem como fundamento o maior desgaste daquele que labora no turno da noite e o fato de o trabalhador se submeter ao regime de plantão não altera esse panorama, pois, nos dias em que dobra a jornada sofre também com o desgaste inerente ao trabalho noturno. A base de cálculo deve ser o vencimento-base da servidora, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, descabendo, assim, a integralização do adicional noturno no cálculo de férias, terço constitucional e 13º salário, uma vez que se trata de verba de caráter indenizatório, pro labore faciendo, não integrando, portanto, a remuneração. O pagamento do adicional deve se dar pelas horas efetivamente trabalhadas no horário noturno, entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia seguinte, excluindo-se as faltas injustificadas ao serviço, que não tenham sido compensadas. Assim é por tratar-se de parcela suplementar devida unicamente pela ocorrência factual da prestação de serviço em horário noturno. Precedentes do TJRJ. CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo” (e-doc. 8). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12). 



    4. A agravante argumenta que “a referida decisão deixou de observar que foi requisitada apenas nova interpretação jurídica para o caso, e não a revisão de fatos ou provas, sobretudo porque restou incontroversa a inexistência de legislação local regulamentadora da concessão de adicional noturno aos servidores estaduais” (fl. 4, e-doc. 14).



    5. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 37, o § 3º do art. 39, a al. c do inc. II do § 1º do art. 61 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República e argumenta-se que “a 8ª Câmara Cível do Rio de Janeiro julgou que as normas constitucionais que preveem a extensão do direito à percepção do adicional noturno aos servidores públicos detentores de cargo efetivo (arts. 39, § 3º, c/c 7º, IX, da CRFB) possuem eficácia plena, ordenando, assim, que o pagamento da vantagem em prol da recorrida ocorra mesmo antes da edição de norma regulamentadora infraconstitucional” (fl. 8, e-doc. 10) 



    Sustenta que “a atuação da Administração Pública rege-se pelo Princípio da Legalidade (art. 37, caput, da Carta Magna), e, em matéria de concessão de vantagens a servidores públicos, isso se traduz na exigência de existência prévia tanto de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, c), como de previsão na lei orçamentária anual e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias” (fl. 12, e-doc. 10). 



    Ressalta que “a UERJ não está autorizada a efetuar quaisquer pagamentos relativos ao adicional noturno aos seus servidores até que haja previsão legal autorizativa disposta em norma estadual, o que, até o presente momento, não existe” (fl. 13, e-doc. 10). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à agravante.



    Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois a controvérsia é constitucional, sem necessidade de reexame das provas constantes dos autos.



    7. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim decidiu:



    “(...). O Órgão Especial deste Tribunal ao julgar os Mandados de Injunção 0062421-36.2014.8.19.0000 (impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro – SINDENFRJ) e 0047264-33.2008.8.19.0000 (impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - SINDSPREVI/RJ), decidiu que até que se normatize a remuneração do trabalho noturno pelo Estado do Rio de Janeiro, há direito, por analogia, ao percentual estipulado pela Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo 732 , que é de 20% sobre as horas trabalhadas entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã (…).



    Ainda que, como alega o recorrente (índices 240/244), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal oriente-se no sentido de se tratar de norma de eficácia limitada, portanto dependente de legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no artigo 7º do Texto Constitucional e o fato de inexistir legislação estadual disciplinando o adicional noturno não deve inviabilizar o reconhecimento do direito aos servidores, pois não se pode admitir que a omissão legislativa torne inaplicável direito social garantido pelas Constituições Federal e Estadual e por súmula do próprio STF. Os servidores, temporários ou não, devem ser remunerados tal como previsto constitucionalmente porque o adicional noturno tem como fundamento o maior desgaste daquele que labora no turno da noite e o fato de o trabalhador submeter-se ao regime de plantão não altera esse panorama, pois, nos dias em que dobra a jornada sofre também com o desgaste inerente ao trabalho noturno” (fls. 8-10, e-doc. 8)



    Este Supremo Tribunal assentou caber à legislação infraconstitucional, com observância das normas de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.308.791-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes. 2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 630.918-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 599.166-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.9.2011).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



     



    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora